Tribunal: TJDFT
Processo: 0714333-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714333-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: ROSSANA CECILIA BASTOS PINTO, ADRIANA CRISTINA BASTOS PINTO, ANA PAULA BASTOS PINTO REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA BASTOS PINTO, RAIMUNDA BASTOS PINTO, RAIMUNDA BASTOS PINTO REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, ANDERSON MATHEUS BOMFIM PINTO, MARIA MARLUCE FORTE BOMFIM PINTO D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator